Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020071-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS - CNPJ: 18.583.505/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SAO LUCAS S/A - MASSA FALIDA - CNPJ: 14.961.312/0001-76 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJALMA GONCALVES LUIS - CPF: 036.503.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. ART. 292, §3º, DO CPC. DESCABIMENTO DE VALOR SIMBÓLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do pedido de restituição de bem, que determinou a retificação do valor da causa para adequá-lo ao efetivo proveito econômico representado pelos bens contratados (tratores e colheitadeiras).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o valor da causa poderia ser fixado de forma simbólica ou se deve corresponder ao valor econômico real dos bens objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido pela parte, conforme o art. 292, §3º, do Código de Processo Civil.

4. A adoção de valor simbólico é medida excepcional e somente admitida quando impossível aferir o valor econômico da demanda, o que não ocorre quando os bens possuem valor de mercado facilmente mensurável.

5. As demais questões suscitadas no recurso devem ser apreciadas, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido com a demanda, sendo inviável a fixação de valor meramente simbólico quando os bens possuem valor de mercado determinado.”

2. “É incabível o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, §3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA e NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS
, em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Pedido de Restituição de Bem n. 1022564-44.2023.8.11.0041,
MAJOROU O VALOR DA CAUSA para R$ 8.406.931,19 (oito milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos), e POSTERGOU A ANÁLISE DE DEMAIS PEDIDOS
, tendo como Agravada; AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, os Agravantes alegam que a NPL BRASIL não possui qualquer relação jurídica com o crédito objeto da demanda; que a titularidade pertence exclusivamente à Promotoria Amsterdam; e que (...) a majoração do valor da causa tem como único objetivo a fixação de honorários sucumbenciais em patamar exorbitante, em favor de advogada que integra o quadro societário da empresa nomeada como administradora judicial da massa falida, o que configura grave conflito de interesses”.

Sustentam a ausência de base legal para a majoração do valor da causa, salientando-se que o valor de mercado atual dos bens é de difícil ou impossível apuração.

Dizem que há necessidade de averiguação de conflitos de interesses, imparcialidade e eventual afastamento do síndico da massa falida e/ou advogada nomeada.

Requerem “(...) seja dado provimento ao agravo de instrumento, para: a. Excluir a NPL Brasil S.A. do polo ativo da demanda; b. Manter o valor da causa em R$ 1.000,00, ou, subsidiariamente, determinar que a massa falida comprove o valor de mercado dos bens dados em garantia; c. Determinar apuração de eventual conflito de interesses na atuação da advogada da massa falida”.

Não há pedido liminar recursal.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do agravo, no que tange às alegações de irregularidade na representação da massa falida e da administração judicial. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina “(...)
não conhecimento do agravo de instrumento
no que se refere aos pedidos de exclusão da NPL BRASIL S.A. GESTÃO E SOLUÇOÕS PARA ATIVOS FINANCEIROS do polo ativo e de averiguação de conflito de interesses, em virtude da configuração da supressão de instância, uma vez que tais matérias não foram objeto de decisão proferida pelo Juízo
a quo
. E pelo
desprovimento do recurso
no tocante à matéria do valor da causa, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada que determinou a retificação do valor para R$ 8.406.931,19, por estar em consonância com o proveito econômico da demanda”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos do Pedido de Restituição de Bem n. 1022564-44.2023.8.11.0041, incidente proposto por PROMOTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS (AGRAVANTES),
MAJOROU O VALOR DA CAUSA para R$ 8.406.931,19 (oito milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos), e POSTERGOU A ANÁLISE DE DEMAIS PEDIDOS
, tendo como Agravada; AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A.

Inicialmente, posiciono-me favorável à alteração do polo ativo deste recurso, eis que ocorreu a cessão de crédito pela Agravante, Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda, à cessionária Travessia Securitizadora S.A.

Assim, diante da regularidade da cessão,
determino que haja a retificação da autuação.

No que tange à decisão de majoração do valor da causa, não há reparos a serem feito.

O valor da causa corresponde ao valor dos bens em questão: no caso, à restituição de bens atrelados à CPR`s (tratores e colheitadeiras).

Assim, não faz sentido que o valor da causa seja apontado como simbólico, em R$ 1.000,00 (mil reais).

À propósito, sem delongas, colaciono o parecer do “parquet” estadual:

“Com efeito. No mérito, no tocante à fixação do valor da causa, a decisão do Juízo
a quo
em majorar o o valor da causa para R$ 8.406.931,19 mostra-se irretocável e plenamente alinhada com o ordenamento jurídico e a jurisprudência.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 292, estabelece critérios para a definição do valor da causa, e, especialmente em seu §3º, confere ao juiz a prerrogativa de corrigi-lo, de ofício ou por arbitramento, quando verificar que o valor atribuído "não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor".

No caso em tela, o "Pedido de Restituição de Bem" tem como objetivo principal a restituição de bens (Cédulas de Produtos Rurais - CPRs, representadas por tratores e colheitadeiras) ou, subsidiariamente, o pagamento em dinheiro. As agravantes, em sua própria peça inicial, indicaram o valor do crédito que se pretende restituir em R$ 8.406.931,19. A pretensão de atribuir um valor simbólico de R$ 1.000,00, sob a justificativa de depreciação ou dificuldade de aferição do valor dos bens, é desprovida de coerência. O proveito econômico almejado, seja pela restituição em espécie, seja pela conversão em pecúnia, é diretamente mensurável pelo valor do crédito em discussão.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência a seguir colacionada:

159000862380 - “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DINHEIRO - VALOR DA CAUSA - Decisão interlocutória que modifica o valor inicialmente indicado. Adequação para numerário referente à totalidade do financiamento. Irresignação recursal. Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de maquinário firmada com empresa. Falência decretada. Arrolamento do maquinário para venda em hasta pública. Laudo de avaliação. Presença de dois equipamentos do mesmo modelo. Impossibilidade do credor identificar o bem que garantia a cédula de crédito. Pretensão de restituição do numerário referente à venda dos dois bens semelhantes. Impossibilidade. Incidência da regra do inciso VII do artigo 292 do código de ritos. Causa a ser valorada com a maior avaliação de apenas um dos bens. Correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC - AI 5017998-47.2023.8.24.0000 - Rel. Des. Rocha Cardoso - J. 14.03.2024 )”

Ademais, de se ponderar que a alegação das agravantes de que a majoração do valor da causa teria como intuito unicamente a fixação de honorários sucumbenciais elevados é improcedente. Isto porque a fixação dos honorários advocatícios se dá em observância aos critérios do artigo 85 do CPC, que considera a complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo de tramitação, entre outros fatores. O valor da causa é apenas uma das bases para o cálculo, e a sua correção assegura a correta apuração das custas processuais e a justa remuneração do trabalho advocatício, não configurando arbitrariedade ou favorecimento”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, já decidi anteriormente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR TOTAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, determinou a emenda da petição inicial para retificar o valor da causa, adequando-o ao valor total do negócio jurídico (R$ 159.698,00), e não ao montante cuja restituição é pleiteada (R$ 23.690,88).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ação que busca a rescisão de contrato, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (valor a ser restituído) ou ao valor integral do ato jurídico que se pretende rescindir.

III. Razões de decidir:

3. Nas ações que têm por objeto a rescisão de um negócio jurídico, o valor da causa deve ser o valor do próprio ato, conforme regra expressa do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em ações de rescisão contratual, o valor da causa corresponde ao valor do contrato, não se aplicando a regra geral do proveito econômico por haver disposição legal específica.

5. A determinação de adequação do valor da causa é medida de ordem pública que visa assegurar a correta tramitação processual e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, não representando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato, em conformidade com o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a fixação com base apenas no proveito econômico pretendido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 737.949/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.323.456/AM; STJ, AgRg no Ag 1.379.627/SP.

(N.U 1019442-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)”.

Quanto à pretensão de análise de demais questões (exclusão da NPL BRASIL S/A do polo ativo da demanda, e averiguação de conflitos de interesses), cabe pontuar que na decisão exarada não há qualquer menção a esses pontos.

Portanto, diante da não apreciação pelo Juízo singular; mas sim postergação, não há como em sede recursal, abordar tais assuntos, sob pena de supressão de instância.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO
quanto aos pedidos de exclusão da NPL BRASIL S.A. GESTÃO E SOLUÇÕES PARA ATIVOS FINANCEIROS do polo ativo e de averiguação de conflito de interesses. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão que retificou o valor da causa para R$ 8.406.931,19, por estar em consonância com o proveito econômico da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025